Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento póstumo de união estável que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) os documentos juntados de forma extemporânea com as contrarrazões podem ser analisados em grau recursal; (ii) o período da união estável reconhecido na sentença está correto; (iii) a autora tem direito real de habitação sobre o imóvel indicado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. A união estável foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, de forma a permitir seu reconhecimento e dissolução desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
5. O fato de a pessoa estar casada não impede, de pronto, a caracterização da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato.
6. A comprovação dos fatos constitutivos do direito é ônus da parte autora, a quem incumbe a demonstração dos requisitos para o reconhecimento da união estável durante o período alegado.
7. O direito real de habitação não se aplica às hipóteses em que o imóvel não é de propriedade exclusiva da pessoa falecida.
8. A partilha configura direito potestativo dos ex-cônjuges, que não se sujeita à prescrição ou decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. Os documentos juntados de forma extemporânea com as contrarrazões não podem ser apreciados em sede recursal se poderiam ter sido obtidos e anexados aos autos em momento anterior à sentença e o apelado não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 2. O reconhecimento da união estável antes de 1985 é inviável quando a autora não comprova que o falecido era separado de fato antes dessa data. 3. O reconhecimento da união estável até o óbito de um dos conviventes é possível quando a autora comprova a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família até a referida data. 4. Não é possível reconhecer o direito real de habitação sobre imóvel que não seja de propriedade exclusiva da pessoa falecida.".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, caput, e 226, § 3o; Lei no 9.278/1996, art. 7o, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 8o-A e 11, 434 e 435; CC, arts. 1.521, VI, 1.723, § 2o, e 1.831;
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, REsp 1770426/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6.8.2019; STJ, REsp 2.024.410/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.764.758/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.726.027/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5.5.2025; STJ, REsp 1.817.812/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 3.9.2024; TJDFT; ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, ApCiv 07000417520198070005, Rel. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 9.9.2020; TJDFT, ApCiv 0719416-46.2021.8.07.0020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 14.11.2024; TJDFT, ApCiv 0708370-39.2020.8.07.0006, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 18.6.2024.